Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014845-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSINEY JOSE DE ABREU - CPF: 813.385.381-87 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0003-20 (APELADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO), FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 02.732.968/0001-38 (APELADO), LUCIANO DA SILVA BURATTO - CPF: 262.064.278-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 36.583.700/0001-01 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), DEYCIANNE DE SOUSA MAIA - CPF: 141.174.297-44 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. - CNPJ: 16.581.207/0001-37 (APELADO), FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 02.732.968/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ART. 104-B, § 4º, DO CDC. INVIABILIDADE JURÍDICA DA PROPOSTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas fundada nos arts. 104-A e 104-B do CDC, ajuizada por consumidor que alegou situação de superendividamento decorrente de empréstimos consignados, créditos pessoais e operações de cartão de crédito, ao fundamento de inviabilidade jurídica do plano compulsório de pagamento apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar

se: (i) subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor; (ii) o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (iii) a alegada quitação extrajudicial de contrato específico acarreta perda superveniente do interesse processual; e (iv) os planos de pagamento apresentados observam os requisitos previstos no art. 104-B, § 4º, do CDC, aptos a autorizar o prosseguimento do procedimento especial de repactuação compulsória de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

4. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e pode ser solucionada com base na prova documental já produzida, sobretudo quando o ponto controvertido reside na adequação legal do plano de pagamento apresentado, e não na apuração técnica de cálculos complexos.

5. A eventual quitação de obrigação mantida com um dos credores não conduz à perda superveniente do interesse processual, porquanto a ação de superendividamento possui natureza global e objetiva a reorganização integral do passivo de consumo do devedor.

6. O procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC exige que o plano judicial compulsório assegure aos credores, no mínimo, o recebimento do principal corrigido monetariamente, com liquidação integral no prazo máximo de cinco anos, não se admitindo remissão parcial do capital mutuado.

7. O primeiro plano apresentado pelo recorrente implicava deságio expressivo sobre o montante principal das dívidas e não previa atualização monetária, em afronta direta ao art. 104-B, § 4º, do CDC.

8. Embora oportunizada a adequação da proposta em observância ao princípio da cooperação processual, os planos subsequentes permaneceram juridicamente inviáveis, diante da subestimação de débitos, exclusão indevida de obrigações regularmente demonstradas pelos credores e inconsistências na classificação das modalidades contratuais.

9. A ausência de observância dos requisitos estruturais do procedimento especial de repactuação de dívidas impede o desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. O procedimento de repactuação compulsória de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021 exige que o plano de pagamento preserve integralmente o valor principal das obrigações, acrescido de correção monetária oficial, vedada a remissão parcial do capital mutuado. 2. A apresentação reiterada de plano incompatível com os requisitos do art. 104-B, § 4º, do CDC caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, § 3º, 485, IV e VI; CDC, art. 104-B; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3º, § 3º e 4º, parágrafo único, I,
h
; Decreto n. 11.567/2023
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADPFs n. 1.005, n. 1.006 e n. 1.097; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP, REsp n. 1.774.660/RJ, AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, AgInt no AREsp n. 1.089.437/MG, AgInt no AREsp n. 1.564.850/MG, Tema n. 1.085; TJMT, N.U 1002622-67.2025.8.11.0037, N.U 1013375-71.2025.8.11.0041, N.U 1043133-32.2024.8.11.0041, N.U 1000553-84.2023.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
JOSINEY JOSÉ DE ABREU
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Artigo 104-A do CDC (Introduzido Pela Lei 14.181/21 – Superendividamento)
, movida em face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e
OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de inviabilidade do plano de pagamento judicial compulsório apresentado pelo autor (id. 362524509).

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial contábil sobre os contratos objeto da lide, a qual reputa necessária à aferição de seu grau de comprometimento financeiro e à aplicação do plano de pagamento compulsório. Registra que foi desrespeitado o devido processo legal, por não ter sido observado o tratamento especial dado ao consumidor superendividado, conforme artigo 104-B do CDC.

No mérito, aduz que suas dívidas totalizam R$ 221.988,97, consumindo mais de 91% dos rendimentos líquidos mensais, de modo que resta configurada a situação de superendividamento. Afirma que sua remuneração bruta como servidor público estadual equivale a R$ 7.957,34, e que após os descontos legais remanesce o importe de R$ 5.857,40, acrescentando que suas despesas mensais correntes, as quais atendem necessidades básicas, somam R$ 2.810,00, o que implica em comprometimento de 139% dos ganhos.

Defende que a lei é clara ao determinar que, em caso de insucesso na conciliação com os credores, estes estarão submetidos ao plano judicial compulsório, arguindo ofensa ao art. 104-B, § 3º, do CDC, porquanto sequer foi nomeado administrador judicial para elaborar plano de pagamento contemplando medidas de contemporização ou atenuação dos encargos, tampouco determinada a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor do principal.

Assevera que os Decretos n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023 devem ser afastados na hipótese, tendo em vista estarem eivados de vício insanável de inconstitucionalidade e ilegalidade, salientando que tais normas atentam contra o princípio basilar de vedação ao retrocesso. Assinala ser impossível a uma pessoa preservar o mínimo existencial e a própria dignidade com a reserva de apenas R$ 600,00, ponderando que se nem o salário-mínimo nacional é capaz de atender a todas as necessidades vitais básicas elencadas na Carta Magna, muito menos um montante correspondente a apenas 42,50% desse valor.

Menciona que os referidos decretos instituíram proteção deficiente para o consumidor superendividado, hipervulnerável na relação de consumo. Aponta que a previsão do art. 4º do Decreto n. 11.150/2022 permite a completa ausência de renda, em violação à dignidade da pessoa humana e aos objetivos fundamentais da República, bem como ao contexto da Lei n. 14.181/2021.

Cita que estão pendentes de julgamento as ADPFs n. 1.005 e n. 1.006, e sustenta que o Tema n. 1.085 do STJ não deve ser aplicado à espécie.

Com essas considerações, postula a anulação da sentença, para que seja deferida a realização da prova pericial e/ou nomeado administrador judicial, com a consequente elaboração do plano compulsório. Subsidiariamente, requer a procedência da ação, a fim de reconhecer sua situação de superendividamento, repactuando as dívidas mediante aplicação do plano de pagamento já apresentado nos autos.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo o
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
argumentado ser indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora e o
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
que houve perda superveniente do objeto da demanda, haja vista a quitação integral do contrato por meio de transação extrajudicial (ids. 362524512, 362524513, 362524514, 362524515, 362524517, 362524519, 362524520, 362524521 e 362524523).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelada
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
sustenta que os documentos apresentados pelo recorrente não comprovam a alegada hipossuficiência econômico-financeira, motivo pelo qual vindica o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

A insurgência não merece acolhimento.

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a parte que não dispõe de condições financeiras para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família tem direito à gratuidade, independentemente de ser considerada pobre ou necessitada, nos termos do art. 98 do citado diploma legal.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de obtenção da gratuidade da justiça, salvo existência de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. A presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova consistente de que a parte possui recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência ou a de sua família.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício (id. 362522889), ponderando que, não obstante os rendimentos do autor, estes são consumidos quase na totalidade pelas despesas correntes, a comprometer o patrimônio mínimo, decisão que deve ser prestigiada na ausência de elementos concretos que a refutem.

Aliás, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Demais disso, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não basta a mera alegação de capacidade financeira da parte; faz-se necessária a produção de prova robusta que efetivamente afaste a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida, inexistente na hipótese. Nessa linha, confirmam os precedentes: REsp n. 1.774.660/RJ;AgInt no REsp n. 1.785.426/PB;AgInt no REsp n. 1.743.428/MG;AgInt no AREsp n. 1.089.437/MG;AgInt no AREsp n. 1.564.850/MG.

Assim,
REJEITO
a preliminar, mantendo o direito à gratuidade de justiça em favor do autor/apelante.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recorrente argui a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, a qual entende ser necessária à demonstração do superendividamento e à elaboração do plano de pagamento compulsório.

A preliminar não prospera.

Por certo, a controvérsia decidida na sentença não decorreu da ausência de esclarecimento técnico-contábil acerca dos contratos ou dos cálculos apresentados, mas da conclusão do Juízo de origem quanto à inadequação jurídica do plano de pagamento apresentado à luz dos requisitos previstos na Lei n. 14.181/2021.

Nesse contexto, a prova pericial requerida não se mostrava imprescindível para o deslinde da questão então submetida à apreciação judicial, razão pela qual seu indeferimento não configura afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

A propósito, “
não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser dirimida pela prova documental acostada aos autos, sendo o juiz o destinatário final da prova (art. 370 do CPC)
” (TJMT, N.U 1002622-67.2025.8.11.0037, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026).

Além disso, embora o apelante sustente a necessidade de realização de perícia contábil para apuração dos encargos incidentes sobre os contratos e da evolução do endividamento, não demonstrou, de forma objetiva e concreta, quais aspectos fáticos específicos dependeriam de esclarecimento técnico insuscetível de aferição a partir dos elementos já carreados aos autos, limitando-se a invocar genericamente a necessidade da prova pericial, circunstância insuficiente para configurar a nulidade pretendida.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
defende a ausência de interesse processual superveniente, ao argumento de que o contrato mantido com a parte autora teria sido integralmente quitado mediante transação extrajudicial, ensejando a perda do objeto da demanda.

Sem razão, contudo.

Isso porque a presente ação não se restringe à revisão ou reorganização de uma única relação contratual, mas visa ao tratamento global do passivo do consumidor alegadamente superendividado, envolvendo múltiplos credores e diversas obrigações de consumo.

Assim, ainda que eventualmente comprovada a quitação do débito mantido especificamente com a referida instituição financeira, tal circunstância produziria efeitos apenas em relação ao contrato individualmente considerado, não sendo apta a esvaziar o objeto da ação em sua integralidade.

Ademais, a alegação não veio acompanhada de prova documental apta a demonstrar a efetiva extinção integral da obrigação nos moldes sustentados pela instituição financeira.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JOSINEY JOSÉ DE ABREU
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Artigo 104-A do CDC (Introduzido Pela Lei 14.181/21 – Superendividamento)
em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
BANCO CSF S.A.
,
BANCO PAN S.A.
,
PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
PEFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
,
FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, sucedida por incorporação por
DM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
,
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e
QISTA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, pretendendo a instauração do procedimento de repactuação de dívidas decorrentes de relações de consumo, ao argumento de que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento substancial de seus rendimentos mensais em razão de empréstimos consignados, créditos pessoais e dívidas oriundas de cartões de crédito, postulando, ainda, a preservação do mínimo existencial, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, a suspensão da exigibilidade das cobranças excedentes e a construção de plano global de pagamento apto a viabilizar a reorganização de seu passivo financeiro (id. 362522875).

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 362524447), tendo o requerente sido intimado para impugnar as contestações e apresentar plano de pagamento detalhado e individualizado em relação a cada credor, com indicação do mínimo existencial, dos índices de correção aplicados, da quantidade de parcelas e da evolução mensal das propostas, observado o prazo máximo de 05 (cinco) anos para quitação das obrigações, e ressalvado que o limitador de 30% previsto no Tema n. 1.085 do STJ não se aplica às modalidades de crédito não consignado (id. 362524471).

O autor promoveu a emenda à inicial, na qual reiterou a condição de superendividamento decorrente de empréstimos consignados, utilização de cartões de crédito e demais operações bancárias contraídas para manutenção das necessidades básicas familiares, aduzindo que as dívidas atualmente consomem mais de 90% de seus rendimentos líquidos mensais. Na oportunidade, apresentou plano de pagamento para apreciação judicial e renovou os pedidos de reconhecimento dessa situação e de preservação do mínimo existencial (id. 362524472).

O Juízo de primeiro grau reconheceu a perda superveniente do interesse processual em relação à
PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e ao
BANCO CSF S.A.
, em virtude de acordos extrajudiciais celebrados com a parte autora, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a ambas, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, além de determinar a apresentação de novo plano de pagamento, com a exclusão das referidas instituições financeiras do rol de credores e a redistribuição do parcelamento entre os demais débitos discutidos nos autos (id. 362524479).

Após, o demandante apresentou novo plano de pagamento (id. 362524482) e, em julgamento antecipado, o Juízo
a quo
proferiu sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas além das documentais já carreadas ao caderno processual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A questão cinge-se à análise da legalidade e viabilidade do plano de pagamento judicial compulsório apresentado pela parte autora, à luz da Lei nº 14.181/2021.

A Lei do Superendividamento inaugurou no ordenamento jurídico pátrio um microssistema de tutela do consumidor pessoa natural de boa-fé que, não obstante seus esforços, vê-se impossibilitado de honrar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Todavia, tal proteção legislativa não constitui um salvo-conduto para o inadimplemento, tampouco um instrumento de perdão de dívidas (remission) sem critérios rigorosos, sob pena de colapso do sistema de crédito e enriquecimento sem causa.

Ultrapassada a fase conciliatória sem êxito (art. 104-A do CDC), passamos à análise do pedido de instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, regido pelo art. 104-B do CDC.

Nesta etapa, incumbe ao Magistrado analisar se o plano apresentado pelo consumidor preenche os requisitos legais estritos para que possa ser imposto aos credores. A intervenção judicial nos contratos privados, medida excepcionalíssima, deve obediência estrita aos limites impostos pelo legislador.

O ponto nodal da controvérsia reside na proposta de pagamento apresentada pelo autor. Compulsando detidamente os cálculos e o plano acostado (referenciado como "Plano de Pagamento a Propor" e relatórios anexos de cálculo), verifica-se uma violação frontal ao disposto no
artigo 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor
, que dispõe, in verbis: (...)

A norma é cogente e cristalina: o plano judicial compulsório
não pode impor deságio sobre o valor principal da dívida
(o capital efetivamente emprestado ou utilizado). A "gordura" que a lei permite cortar refere-se aos encargos moratórios, multas e, eventualmente, juros remuneratórios futuros que se mostrem excessivos dada a nova capacidade de pagamento, mas
jamais
o capital mutuado. Além disso, a lei exige que esse principal seja
corrigido monetariamente
por índices oficiais de preço (como o INPC ou IPCA), para evitar a corrosão inflacionária do crédito, o que configuraria perda patrimonial real ao credor.

No caso em apreço, o plano apresentado pela parte autora padece de vícios insanáveis que impedem sua homologação ou imposição judicial:

Deságio Incompatível com a Pretensão Legal:
A proposta apresentada sugere um valor de pagamento que, matematicamente, implica em redução do valor principal da dívida. Ao propor o pagamento de parcelas fixas que, somadas, não alcançam o montante atualizado do capital emprestado, o autor busca, por via transversa, um perdão parcial do principal, o que é vedado no procedimento de repactuação compulsória. A lei visa a dilação de prazo e a adequação dos encargos, não a remissão de capital.

Ausência de Correção Monetária Adequada:
O plano não contempla a correção monetária por índices oficiais de preço sobre o saldo devedor ao longo dos 60 meses (5 anos) de parcelamento. A proposta de parcelas fixas sem a previsão de atualização monetária em um cenário econômico onde a inflação é uma realidade, impõe ao credor uma perda real do valor da moeda, afrontando diretamente a exigência do § 4º do art. 104-B do CDC.

Ressalte-se que este Juízo, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), oportunizou à parte autora a emenda e a adequação do plano. Contudo, a nova proposta manteve-se à margem da legalidade, insistindo em premissas que não encontram amparo na Lei 14.181/2021.

A jurisprudência pátria é uníssona ao estabelecer que o plano compulsório não pode servir de instrumento para o enriquecimento ilícito do devedor em detrimento do patrimônio dos credores. A redução do principal e a ausência de correção monetária desvirtuam a natureza do instituto, transformando a repactuação em expropriação.

Ademais, cumpre destacar que, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (e suas alterações), existem exclusões específicas para a composição do mínimo existencial e para a base de cálculo do superendividamento, notadamente no que tange a créditos consignados regidos por leis específicas e créditos com garantia real, pontos estes que também não foram adequadamente observados no plano global apresentado, que tratou a massa de credores de forma indistinta, ignorando as preferências e privilégios legais de determinados créditos.

Portanto, constatada a inviabilidade jurídica do plano de pagamento apresentado, por não assegurar aos credores o recebimento do valor principal corrigido monetariamente, requisito sine qua non para a instauração e processamento da repactuação compulsória, carece a ação de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, bem como falece ao autor interesse processual na modalidade adequação, visto que a via eleita não comporta a pretensão de "perdão" de dívida principal ou pagamento sem atualização monetária.

O Poder Judiciário não pode chancelar proposta que, a pretexto de proteger o consumidor, aniquila o direito de propriedade e a segurança jurídica dos contratos, violando expressa disposição de lei federal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 104-B, § 4º, do CDC
,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Por conseguinte:

REVOGO
eventuais medidas liminares ou tutelas de urgência que tenham sido deferidas no curso deste processo, cessando seus efeitos a partir da publicação desta sentença.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, a ser calculado sobre o valor individualizado em relação à dívida mantida com cada credor, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa por força da gratuidade concedida nos autos. (...)”.
(id. 362524508).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, visando à
reforma da sentença para julgar procedente a ação, reconhecendo sua situação de superendividamento, com a repactuação das dívidas e aplicação do plano de pagamento apresentado.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir se as propostas de pagamento apresentadas pelo apelante atendem aos requisitos mínimos do art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, se a extinção do feito deve ser mantida ou se o processo comporta regular prosseguimento.

O art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, disciplina o processo de repactuação compulsória de dívidas. O § 3º do referido dispositivo faculta ao magistrado a nomeação de administrador para formular plano contemplando medidas de temporização ou atenuação dos encargos, ao passo que o § 4º determina que o plano judicial compulsório assegure aos credores, no mínimo, o valor do principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com liquidação total em até cinco anos. Assim, a apresentação de proposta que não observe esses requisitos compromete o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, fundamento que autoriza a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O primeiro plano de pagamento (id. 362522882) fixava o montante total a ser pago em R$ 140.577,60, correspondente a apenas 63,33% do passivo total declarado de R$ 221.988,97, mediante parcelas mensais fixas de R$ 2.342,96 ao longo de 60 meses, sem incidência de qualquer índice de correção monetária. O deságio de R$ 81.411,37 (aproximadamente 37% do capital mutuado) e a ausência de atualização configuram violação direta ao § 4º do art. 104-B, que não autoriza a remissão parcial do principal nem a supressão da correção monetária, qualquer que seja a gravidade da situação financeira do devedor.

Ao possibilitar a reformulação da proposta, o Juízo de primeiro grau indicou, de forma minuciosa, os parâmetros que o novo plano deveria observar - individualização por credor, mínimo existencial, índices de correção aplicados, quantidade de parcelas, evolução mensal das propostas e prazo máximo de cinco anos -, oportunizando ao recorrente as condições necessárias para apresentar plano juridicamente viável (id. 362524471).

A segunda proposta (id. 362524473) adotou a taxa SELIC como índice de atualização e estimou as dívidas em R$ 117.531,14, corrigindo a ausência de atualização monetária que tornava o plano anterior inviável.

Diante da determinação judicial de readequação do plano, proferida após o reconhecimento da extinção em relação à PORTOSEG S.A. e ao BANCO CSF S.A. em razão de acordos extrajudiciais celebrados com o apelante (id. 362524479), foi apresentado o terceiro e último plano (id. 362524482), que manteve inconsistências substanciais. Ao expurgar a maior parte das obrigações consignadas junto ao Banco Cooperativo SICOOB, o saldo dessa instituição foi reduzido a apenas R$ 12.190,86, equivalente a um único contrato, quando o credor demonstrou que o saldo devedor efetivo das quatro avenças mantidas com o apelante alcançava R$ 55.432,75 (id. 362524484), sendo certo que a subestimação configura modalidade encoberta de deságio sobre o principal, pois os credores receberiam, ao término do parcelamento, montante substancialmente inferior ao devido.

Acresce que a proposta incluiu débito de R$ 15.000,00 perante a SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, ausente tanto do relatório do SCR (id. 362522881) quanto da proposta anterior, e classificou equivocadamente como crédito pessoal ordinário a dívida junto à QISTA S.A., ali registrada como crédito pessoal com consignação em folha de pagamento.

À vista disso, verifica-se que em nenhuma das três versões apresentadas foram observados os requisitos mínimos do art. 104-B, § 4º, do CDC, o que implica a inviabilidade de prosseguimento válido do feito.

Em casos análogos, outra não foi a conclusão deste Sodalício:

“(...) 4. O procedimento de repactuação de dívidas possui natureza especial e exige que o plano de pagamento assegure aos credores, no mínimo, o valor do principal corrigido monetariamente em até cinco anos, conforme estabelece o artigo 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A proposta de pagamento que exclui integralmente os contratos consignados e suprime a incidência de correção monetária não constitui plano jurídico viável. Essa circunstância caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

6. A apresentação de plano que contempla menos de 7% do endividamento total revela incompatibilidade substancial com o modelo normativo da Lei n. 14.181/2021, o que afasta a natureza de vício formal sanável por simples emenda à inicial.

7. Não configura error in procedendo a extinção do feito sem nova oportunidade de ajuste quando a fase conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor já foi integralmente percorrida e as deficiências do plano decorrem de escolha deliberada da parte, e não de mera lacuna informacional. (...)”.
(TJMT, N.U 1013375-71.2025.8.11.0041, Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026).

“(...) O Juízo de origem determinou expressamente a apresentação de plano detalhado e individualizado por credor, com discriminação de índices de correção, juros, número de parcelas e evolução mensal, no prazo máximo de cinco anos. A parte autora foi cientificada das balizas legais e processuais, inexistindo violação aos arts. 10 e 321 do CPC.

5. A exigência de plano adequado não configura mero vício formal da petição inicial, mas elemento estrutural do procedimento especial dos arts. 104-A e 104-B do CDC, indispensável ao desenvolvimento válido do processo.

6. O art. 104-B, § 4º, do CDC assegura aos credores, no mínimo, o recebimento do principal corrigido por índices oficiais, com liquidação integral em até cinco anos. Proposta que implique deságio sobre o núcleo do crédito ou não demonstre objetivamente a preservação desse patamar mínimo viola comando legal expresso e compromete a finalidade do instituto.

7. A legislação do superendividamento tutela o mínimo existencial (art. 54-A, § 1º, do CDC), mas não autoriza a supressão do principal devido. O procedimento não se presta à revisão ampla e genérica dos contratos nem à imposição de redução compulsória do crédito fora das hipóteses legais.

8. A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC revela-se adequada quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do procedimento especial, após oportunizada a regularização. (...)”.
(TJMT, N.U 1043133-32.2024.8.11.0041, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026).

“(...) 3 - A Lei nº 14.181/2021 exige que a petição inicial contenha exposição da situação de superendividamento, discriminação de todas as dívidas e proposta de plano de pagamento viável, com prazo máximo de cinco anos (art. 104-A do CDC).

4 - O plano apresentado pelo autor apresenta vícios materiais, como sugestão de pagamento de dívidas em parcela única por valores parciais, exclusão de credores relevantes, notadamente o Banco do Brasil, e omissão de contratos, comprometendo sua seriedade e viabilidade.

5 - A ausência de documentos essenciais, como comprovante de renda familiar, inviabiliza a análise da real condição de superendividamento e do mínimo existencial, indispensáveis ao processamento da demanda.

6 - Embora o princípio da primazia do julgamento de mérito imponha que se oportunize a emenda da petição inicial, os autos demonstram que o autor já havia recebido diversas oportunidades para regularizar a inicial, sem sucesso.

7 - O princípio da cooperação processual impõe deveres também à parte autora, que não pode transferir ao Judiciário a responsabilidade de suprir omissões reiteradas no cumprimento do ônus de instrução adequada da demanda.

8 - A jurisprudência reconhece que, diante da inércia da parte após intimação para adequação, impõe-se a extinção do feito por inépcia, nos termos do art. 330, IV, do CPC. (...)”
(TJMT, N.U 1000553-84.2023.8.11.0020, Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 03/03/2026).

O procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021, embora voltado à proteção do consumidor superendividado, não prescinde da apresentação de plano minimamente viável, transparente e juridicamente adequado, sob pena de se esvaziar a segurança jurídica e de impor aos credores ônus desproporcionais sem base técnica idônea. A preservação do mínimo existencial deve conviver harmonicamente com o dever de boa-fé e de cooperação, o que não se verifica quando as propostas apresentadas, mesmo após expressa orientação judicial, persistem em premissas incompatíveis com os requisitos legais.

Nesse contexto, a extinção do feito não decorreu de formalismo excessivo ou de decisão prematura, mas da persistente inobservância dos requisitos mínimos, mesmo após a oportunidade expressamente concedida de readequação.

Registre-se que a ausência de nomeação de administrador judicial, arguida como violação ao art. 104-B, § 3º, do CDC, tampouco constitui fundamento para a reforma, na medida em que o dispositivo outorga ao Juízo mera faculdade nessa matéria, e não imposição. Tal circunstância, portanto, não configura vício processual apto a macular o julgado.

Neste ponto, vale mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADPFs n. 1.005, n. 1.006 e n. 1.097, em 23 de abril de 2026, julgou parcialmente procedentes as arguições. Na ocasião, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme a Constituição ao § 3º do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, determinando que o Conselho Monetário Nacional promova, com periodicidade anual, estudos técnicos para subsidiar a decisão, pública e motivada, sobre a atualização ou manutenção do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.567/2023, valor que permanece vigente enquanto o CMN não exercer a atribuição que lhe foi reconhecida.

Ainda, por maioria, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da alínea “
h
” do inciso I do parágrafo único do art. 4º da supracitada norma, afastando a exclusão dos créditos consignados da base de cálculo do mínimo existencial.

No entanto, esse pronunciamento não altera o desfecho do presente recurso, uma vez que os vícios determinantes da extinção - o deságio sobre o principal no primeiro plano e a subestimação do saldo real do Banco Cooperativo SICOOB no terceiro - são autônomos em relação à classificação dos créditos como consignados ou não consignados, e subsistem independentemente da orientação fixada pela Corte Constitucional.

A invocação do Tema n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça igualmente não conduz à reforma pretendida.

O precedente, que reconhece como lícitos os descontos de empréstimos bancários autorizados em conta corrente, afastando a extensão analógica do limite de 30% da legislação do crédito consignado, opera em plano distinto do microssistema da Lei n. 14.181/2021. O limitador percentual em referência não governa a estruturação do plano compulsório de repactuação, cujos requisitos decorrem exclusivamente do art. 104-B, § 4º, do CDC.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSINEY JOSÉ DE ABREU
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026